Tribunal: TJMT
Processo: 1007869-19.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-01-20
Data de publicação: 2022-01-20

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial no Agravo de Instrumento no 1003620-96.2020.8.11.0041
Recorrente: MPEMT - CUIABÁ - CIDADANIA
Recorrido: MUNICIPIO DE CUIABÁ
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, com fundamento no art. 105, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste Sodalício, conforme a seguinte ementa (id. 94336955):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO — AÇÃO CIVIL PÚBLICA – PRETENSÃO DE REFORMA EM UNIDADE DE SAÚDE — TUTELA DE URGENCIA DEFERIDA — VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E APLICACAO DA TEORIA DA RESERVA DO POSSÍVEL — NECESSIDADE DE OBSERVANCIA À CONVENIENCIA, OPORTUNIDADE, DISCRICIONARIEDADE E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO — DECISÃO REFORMADA — RECURSO PROVIDO.
Descabe a intervenção do Poder Judiciário quanto à prática de ato discricionário da Administração Pública, a ser emanado, mediante critérios de conveniência e oportunidade e de acordo com dotações orçamentárias, sob pena de violação à separação dos Poderes.” (RAI n° 1007869-19.2020.8.11.0000, Relator: Juiz Convocado MARCIO APARECIDO GUEDES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, j. em 05/07/2021)”.
O recorrente alega em suas razões que o acórdão hostilizado negou vigência ao art. 300, do CPC, ao fundamento de que “(...) em atendimento a Plano do Conselho Nacional do Ministério Público, a Promotoria de Justiça especializada na Tutela Coletiva de Saúde realizou um sério trabalho de apuração das condições sanitárias, físicas e de materiais para o atendimento a comunidade nos centros de saúde nesta capital, de modo que, em especial na unidade do bairro Cidade Alta, foram registradas sérias deficiências estruturais e grave falta de insumos básicos para a atividade médico hospitalar”, existindo problemas físicos na estrutura do prédio, falta de acessibilidade às pessoas com deficiência, além da falta de medicamentos básicos de atendimento.
Recurso tempestivo (id. 100522968) e isento de preparo.
Contrarrazões (id. 102970495).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
Nas razões recursais, alega o recorrente, em síntese, violação ao artigo 300, do Código de Processo Civil, ao argumento de que há “(...)elementos suficientes à concessão da medida, a fim de tutelar direito da mais cara essencialidade e fundamentalidade, tal qual se apresentam o direito à saúde, e por consequência, à vida”.
A Câmara julgadora, por sua vez, entendeu:
“(...)
No caso concreto, extrai-se da exordial a precariedade da estrutura do Centro de Saúde do bairro Cidade Alta, bem como, a falta de acessibilidade e ausência de medicamentos e insumos.
Entretanto, não obstante a plausibilidade do direito, não se evidencia a ineficácia da medida acaso deferida ao final.
Desse modo, não se vislumbra, na presente quadra processual, a necessidade de intervenção na autonomia do Poder Executivo quanto à prática de ato discricionário, a ser emanado mediante critérios de conveniência e oportunidade, de acordo com dotações orçamentárias.
Feitas estas considerações, em sede de cognição sumária, compelir o Poder Público a promover reformas na unidade de saúde, implicaria em eventual violação ao princípio de separação dos Poderes e inobservância à teoria da reserva do possível, especialmente se considerado o exíguo prazo fixado pelo Juízo de 1o Grau, de modo que o seu cumprimento poderia implicar em maior dispêndio ao erário, em relação à se realizado de acordo com cronograma a ser elaborado pelo ente federativo de forma oportuna.
Registre-se que, a situação fática atualmente vivenciada em todo país, recomenda que se observe a independência entre os Poderes, permitindo-se ao Executivo gerenciar os recursos públicos a serem eventualmente destinados à essencial área de saúde, na aquisição de insumos, contratação de pessoas ou aprimoramento da infraestrutura hospitalar.” (g.n.) (id. 91340475)
Logo, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto é necessário o reexame dos aspectos fático-probatórios do caso em análise, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, senão vejamos:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS E LUCROS CESSANTES. TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA. DEFERIMENTO. NATUREZA PRECÁRIA DA DECISÃO. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA CONCESSÃO DA TUTELA REQUERIDA. SÚMULA 7/STJ E 735 /STF. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA MANTIDA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que é incabível o recurso especial que tem por objeto decisão de natureza precária, sem caráter definitivo, a exemplo das que examinam pedidos de liminar ou antecipação da tutela. Aplica-se, por analogia, a ratio decidendi dos precedentes que deram origem à Súmula n. 735/STF. 2. A análise do preenchimento ou não dos requisitos da tutela de urgência demandaria o reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que encontra óbice na Súmula n. 7/STJ. 3. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp 1740126/GO, Rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/03/2021, DJe 03/03/2021)” (grifei).
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. TEMPESTIVIDADE. RECESSO FORENSE. COMPROVAÇÃO POSTERIOR. POSSIBILIDADE. DECISÃO AGRAVADA RECONSIDERADA. NOVO EXAME DO RECURSO. MÉRITO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ACÓRDÃO LOCAL DEFERE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. REQUISITOS DA TUTELA ANTECIPADA. ART 300 DO CPC/2015. SÚMULA 735/STF. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA VENTILADA NO RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 211/STJ. FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO IMPUGNADOS. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO JULGADO ATACADO. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 283 E 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. (...) 3. No caso, o Tribunal de origem, com base nos elementos fáticos e probatórios dos autos, conclui pela presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência. Desse modo, a alteração das conclusões a que chegaram as instâncias ordinárias demanda o reexame do acervo fático-probatório dos autos, inviável em sede de recurso especial em razão do óbice da Súmula 7/STJ. 7. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão ora agravada e, em novo julgamento, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial. (AgInt no AREsp 1088008/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, j. em 11/02/2020, DJe 03/03/2020)” (grifei).
“PROCESSUAL CIVIL. ART. 1.022 DO CPC/2015. VIOLAÇÃO. INEXISTÊNCIA TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. EXAME. VIA ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. Conforme estabelecido pelo Plenário do STJ, "aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC" (Enunciado Administrativo n. 3). 2. Não há vulneração do art. 1.022, I e II, do CPC/2015, quando a controvérsia deduzida na origem é dirimida de modo claro e fundamentado, pois não se pode confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional 3. É inviável em sede de recurso especial a análise dos requisitos da tutela de urgência previstos no art. 300 do CPC/2015, visto que isso demanda necessariamente o reexame da matéria fático-probatória. Incidência das Súmulas 735 do STF e 7 do STJ. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1220676/DF, Rel. Min. GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, j. em 21/06/2018, DJe 07/08/2018)” (grifei).
Assim, diante desse quadro, o recurso especial não merece seguimento por demandar a necessária incursão em matéria fático-probatória.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V (Súmula 7 do STJ), do CPC.
Intime-se. Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça